Tribunal: TJMT
Processo: 0002909-89.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002909-89.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAIR DE MATOS - CPF: 030.280.691-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR APARECIDO HUDEMA - CPF: 061.908.401-40 (APELANTE), LARISSA (FILHA DA VÍTIMA) (ASSISTENTE), MARLI APARECIDA ROCHA DE PAULA - CPF: 555.902.251-91 (VÍTIMA), OTAIR DE MATOS - CPF: 030.280.691-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
,
COM FULCRO NO ART. 386, INCS. V E VII, DO CPP, SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO

DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS COMPROVAM A VERSÃO ACUSATÓRIA - APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CUJO ENCARGO NÃO RESSAIU CUMPRIDO PELA DEFESA -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, se autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio do depoimento da vítima e dos dizeres dos policiais militares que, em juízo, confirmaram a prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
, instantes após a subtração patrimonial, particularidade a qual, à luz da jurisprudência deste e. Tribunal, enseja a presunção de autoria e inversão do ônus da prova, não cumprido a contento pela i. defesa. E, em sendo comprovada a autoria do crime de furto, descabe proceder a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

2.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO VITOR APARECIDO HUDEMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR APARECIDO HUDEMA
contra a r. sentença de ID 182950670, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0002909-89.2020.8.11.0015, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
§4.º
,
inciso I
[rompimento de obstáculo],
do Código Penal
, à pena
de
02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos [prestação pecuniária e limitação de final de semana], e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na mesma decisão, o corréu
Otair de Matos
foi
absolvido
da imputação da prática do crime de receptação, com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 182950684, o recorrente pleiteia a
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, destacando a fragilidade do acervo probatório, ao que acrescenta o
pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de receptação
, porquanto fora preso na posse da
res furtiva
, não existindo provas de que tenha surrupiado os bens.

Em contrarrazões vistas no ID 182950686, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
189403159
, igualmente opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que dele
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
JOÃO VITOR APARECIDO HUDEMA
foi
denunciado
(ID
182949335 - Pág. 4 e ss.) e
condenado
(ID
182950670
)
pela prática do
crime de furto qualificado
, pois, na data de
20/01/2020
, por volta das 12h, na residência localizada na rua Udini, Quadra 49, Lote 01, no bairro Jardim Itália III, na Comarca de Sinop – MT, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu

para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) anel de ouro, 01 (uma) pulseira, 01 (um) secador de cabelo rotativo marca Polishop, 01 (uma) máquina de depilação, 01 (um) estojo de cortador de unha, 02 (dois) perfumes importados,

05 (cinco) peças de roupas e tênis feminino, 02 (dois) perfumes da marca Hinode, 01 (um) vidro de silicone, 01 (uma) corrente dourada, 01 (um) brinco dourado, 01 (um) barbeador elétrico, 01 (uma) pulseirinha dourada e R$ 649,95 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em moedas, pertencentes à vítima
Marli Aparecida Rocha de Paula
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o ora recorrente, aproveitando-se da ausência de vigilância, forçou o portão eletrônico da residência da vítima e o entortou ao ponto de franquear o seu ingresso no local. Na sequência, valendo-se de uma chave de fenda, arrombou a janela do quarto dos fundos do imóvel, acessou o seu interior e dali subtraiu diversos objetos, empreendendo fuga.

Posteriormente a isso, a vítima chegou na residência e constatou a subtração de diversos objetos pessoais, razão pela qual ligou para os filhos, a fim de que comparecessem no imóvel para auxiliá-la.

Ocorre que, durante o trajeto, a filha da ofendida avistou um indivíduo trajando as roupas da sua mãe, principiando perseguição e êxito na atuação feita contra o réu, posto que ele ressaiu imobilizado por populares até a chegada da polícia, que, a seu turno, apreendeu em poder do réu uma garrafa de refrigerante contendo inúmeras moedas, somando aproximadamente R$ 649,95 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), pertencente à vítima.

Naquela oportunidade, o recorrente afirmou aos policiais que havia utilizado parte da
res furtiva
para adquirir substância entorpecente na residência de
Otair
, onde, de fato, restaram apreendidos outros bens da ofendida.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões suscitadas pela i. defesa.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIADO PELA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA:

Consoante relatado, o recorrente almeja a
absolvição
, ao argumento de que a simples apreensão da
res furtiva
em seu poder, destituída de outras provas, não comprova a autoria do crime patrimonial e, ademais, autoriza a
desclassificação
da conduta para o delito de receptação.

As pretensões
não merecem
prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 182949335 - Pág. 10 e ss.), do boletim de ocorrência (ID 182949335 - Pág. 30 e ss.), do termo de apreensão (ID 182949335 - Pág. 37 e ss.), e do relatório policial n.º 296/2019 (ID 182949335 - Pág. 59 e ss.).

No que se refere à
autoria do crime
, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar o réu
JOÃO VITOR APARECIDO HUDEMA
pela subtração patrimonial em apreço, pois foi preso nas proximidades do local do crime, em flagrante, na posse da
res furtiva
, circunstâncias as quais ensejam a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, encargo não cumprido a contento pela i. defesa.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Marli Aparecida Rocha de Paula
afirmou que chegou na sua residência, por volta das 12h [horário do almoço], e se deparou com a casa toda bagunçada, razão pela qual ligou para os filhos a fim de informá-los sobre o crime que. Assim, os descendentes compareceram no local e, nessa ocasião, se depararam com um indivíduo – ora recorrente - nas proximidades, trajando roupas que lhes pertenciam.

Acrescentou que, nesse cenário, a família acreditou que o infrator estivesse retornando à residência para subtrair outros pertences, tendo em vista que, na primeira oportunidade, não havia ninguém em casa. Desta feita, os filhos procederam a abordagem e a detenção do réu até a chegada da polícia, que retirou da posse dele uma garrafa de refrigerante, contendo diversas moedas, subtraída do imóvel da declarante.

Em arremate, após a
Parquet
proceder a leitura do Termo de Entrega, encartado no ID 182949335 - Pág. 38, a vítima confirmou a retirada de tais objetos da Delegacia de Polícia, porquanto os reconheceu como de sua propriedade (Mídia – Documentos, Pje 2.º Grau).

Com efeito, os dizeres da vítima revelam que a prisão do réu ocorreu instantes após a consumação do crime,
quando

ele ainda se encontrava na posse dos objetos

subtraídos
, motivo pelo qual ressaiu exitoso reaver parte dos seus objetos, parte deles, aliás, consoante se verá adiante, apreendidos em residência indicada informalmente pelo réu como ponto de comercialização de entorpecente.

É cediço que,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte precedente:

“(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019) – destaquei.

No caso concreto, as palavras da vítima ressaem corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Deidjan Carlos Guedes
e
Cainan Felipe Dias dos Santos
, estes no sentido de que o réu trajava roupas da vítima, além do que portava uma garrafa
pet
, com mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) em moedas, proveniente da conduta ilícita.

Além do mais, as testemunhas se recordaram da confissão informal feita pelo réu, que, para além disso, indicou a residência em que havia trocado parte da
res furtiva
por substância entorpecente. Em diligências no local informado pelo réu, o indivíduo
Otair
confirmou ter vendido narcótico ao acusado, que adimpliu mediante entrega de produtos diversos, apreendidos e supervenientemente reconhecidos pela vítima como de sua propriedade. (Mídia – Documentos, Pje 2.º Grau).

Cumpre registar que
embora as testemunhas
consistam nos policiais que agiram na elucidação do fato, cuida-se de peculiaridade que
não afasta
a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco
afasta o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Destarte, o cenário posto expõe de forma incontroversa que
o recorrente foi preso em flagrante, pouco tempo após a consumação do crime patrimonial
, ainda na posse da
res furtiva
, circunstância a qual enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório,
competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, a defesa
não se desincumbiu do ônus que lhe competia
, à medida que o réu exerceu
extrajudicialmente
o seu direito ao silêncio (ID 182949335 - Pág. 21) e, em
juízo
, ressaiu declarado revel (ID 182949436), não trazendo aos autos qualquer outro elemento probatório hábil para desconstituir as provas alhures destacadas.

Não fosse bastante, o codenunciado
Otair de Matos
confirmou
em juízo
que a polícia compareceu na sua residência e, a despeito de ter negado a responsabilidade pela aquisição de bens ilícitos, acentuou que houve
a apreensão de objetos no local
, tratando-se, pois, de mais um elemento apto a corroborar os dizeres dos policiais militares no tocante à confissão informal feita pelo réu (Mídia – Documentos, Pje 2.º Grau).

Nessa ordem de ideias, ressaindo comprovada a autoria do crime de furto, por meio dos dizeres da vítima e dos policiais militares, estes categóricos com relação à apreensão da
res furtiva
em poder do réu, à confissão informal e à indicação da residência na qual outros pertencentes da vítima deixados para quitar a compra de narcótico, não há se falar em absolvição, por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação da conduta para o crime de receptação, porquanto demonstrada a responsabilidade pela subtração.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se jurisprudência sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - RECEPTAÇÃO - RES APREENDIDA COM O ACUSADO - CONTEXTO PROBATÓRIO - ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGAÇÃO.

- Na seara dos crimes contra o patrimônio,
a apreensão da "res" em poder do suspeito determina a inversão do ônus da prova, impondo ao acusado o dever cabal de explicar e comprovar os fatos que alega, com o intuito de desconstituir ou desclassificar o delito que a acusação lhe imputa.

-
Impossível a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação quando parte da "res" subtraída mediante grave ameaça à vítima é encontrada na posse do acusado sem explicação convincente e versões contraditórias sobre a origem dos bens
”.
(TJ-MG - APR: 10400080332549001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)

Diante disso, luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal
são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado
, a inviabilizar o acolhimento das pretensões defensivas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR APARECIDO HUDEMA
, persistindo inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0002909-89.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024